Tribunal: TJDFT
Processo: 0747027-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
ReclCrim no 0747027-92.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de Reclamação regimental, com pedido liminar, interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face de decisão, proferida por Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação e contato, formuladas pela vítima em desfavor de seu marido. Sustenta, em síntese, que “a decisão recorrida deixa de analisar corretamente os requisitos necessários para a concessão das medidas protetivas de urgência, que exige tão somente indícios razoáveis de uma situação de risco a mulher, a exigir a precaução de uma medida de proteção, qualificada pela situação de urgência derivada do contexto de violência doméstica. A medida protetiva de urgência fundamenta-se no princípio da precaução e visa evitar a ocorrência de novos atos de violência em desfavor da mulher”. Requer, então, o deferimento liminar das referidas medidas protetivas de urgência enquanto tramitar o processo criminal. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. Decido. O caso é de indeferimento, de plano, da reclamação. Com efeito, conforme dispõe o art. 234, caput e parágrafo único, do RITJDFT, a petição de interposição da reclamação será instruída com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido, como comprovante de intimação da decisão reclamada, sob pena de indeferimento de plano. No caso, entretanto, a petição de reclamação não veio instruída com a íntegra da decisão impugnada, e respectivo comprovante de intimação, que impede, inclusive, a verificação de sua tempestividade. Assim sendo, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, de plano, com fundamento no art. 234, parágrafo único, do RITJDFT. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator